Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE REQUISITO FORMAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, amparada em contrato de arrendamento mercantil, deve se dar nos termos do Código de Processo Civil, que exige a assinatura de duas testemunhas para que o instrumento particular tenha força de título executivo.
2. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis que não seja assinado por duas testemunhas, embora seja certo e líquido, é inexigível, sendo, portanto, nula a execução nele fundada.
3. Recurso conhecido e não provido.